Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-07.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011223-07.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0039-61 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0039-61 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO EM VEZ DO ESCALONAMENTO PROGRESSIVO E CUMULATIVO. ARTS. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA LEGAL DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CAUSAS QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido, mediante aplicação de percentual único, sem observância do escalonamento progressivo e cumulativo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a regra do art. 85, §5º, do CPC, que determina a aplicação progressiva e cumulativa das faixas de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte; (ii) determinar, em caso positivo, a forma correta de apuração dos honorários advocatícios, com observância do escalonamento legal obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §5º, do CPC. Embora tenha mantido o percentual de 8% sobre o proveito econômico, limitou-se à aplicação de faixa única, sem verificar se o valor apurado ultrapassava o limite previsto no inciso I do §3º do mesmo dispositivo, o que tornaria obrigatória a incidência progressiva e cumulativa dos percentuais sobre as respectivas faixas.

4. O art. 85, §5º, do CPC estabelece que, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for superior ao limite da primeira faixa, a fixação dos honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Trata-se de regra cogente, que não admite a aplicação de percentual único sobre a totalidade do valor, independentemente do montante apurado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de observância do escalonamento progressivo e cumulativo previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC nas condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo lícita a adoção de percentual único quando o proveito econômico ultrapassa a primeira faixa legal.

6. Acolhidos os embargos com efeitos integrativos e modificativos, os honorários advocatícios devem ser apurados com observância dos percentuais mínimos aplicáveis a cada faixa, nos seguintes termos: 10% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários mínimos; 8% sobre a parcela do proveito econômico que exceder 200 e alcançar até 2.000 salários mínimos; e 5% sobre o restante, até o limite de 20.000 salários mínimos, com posterior majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Acolho os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos e modificativos, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e determinar que os honorários advocatícios sejam apurados conforme a sistemática de escalonamento progressivo e cumulativo prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observados os percentuais mínimos legais aplicáveis a cada faixa.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão verificada no acórdão embargado que, embora tenha mantido a verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido, deixou de apreciar a regra do art. 85, §5º, do CPC, relativa ao escalonamento progressivo e cumulativo das faixas de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte."

"2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a aplicação cumulativa e progressiva dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, incidindo a faixa inicial sobre a parcela correspondente e as faixas subsequentes sobre os valores excedentes, nos termos do art. 85, §5º, do mesmo diploma legal, sendo vedada a adoção de percentual único sobre a totalidade do proveito econômico quando este ultrapassar o limite da primeira faixa."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §3º, incisos I, II e III, §5º e §11, do Código de Processo Civil; art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011223-07.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que preservou a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido mantida a verba honorária em percentual único de 8%, não houve análise adequada da regra prevista no art. 85, §5º, do Código de Processo Civil, segundo a qual, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem observar a faixa inicial e, sobre o que exceder, a faixa subsequente, de forma progressiva e cumulativa.

Aduz que o acórdão embargado, ao aplicar diretamente apenas a faixa prevista no art. 85, §3º, inciso II, do CPC, deixou de observar o escalonamento legal obrigatório, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e determinar a apuração dos honorários conforme os percentuais mínimos das faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011223-07.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que preservou a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido mantida a verba honorária em percentual único de 8%, não houve análise adequada da regra prevista no art. 85, §5º, do Código de Processo Civil, segundo a qual, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem observar a faixa inicial e, sobre o que exceder, a faixa subsequente, de forma progressiva e cumulativa.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

O acórdão embargado manteve a fixação dos honorários advocatícios em
8% sobre o proveito econômico
, por entender que o valor da causa/proveito econômico se enquadraria na faixa prevista no art. 85, §3º, inciso II, do CPC. Contudo, deixou de apreciar de forma específica a regra contida no §5º do mesmo dispositivo legal, que determina expressamente a aplicação sucessiva das faixas de escalonamento.

Com efeito, o art. 85, §5º, do CPC estabelece que, quando a condenação contra a Fazenda Pública, o proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao limite previsto no inciso I do §3º, a fixação dos honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

Desse modo, não se aplica percentual único sobre a totalidade do proveito econômico quando o valor ultrapassa a primeira faixa legal. A regra processual impõe a incidência cumulativa e progressiva dos percentuais, de modo que a primeira parcela deve ser calculada nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, e apenas o valor excedente deve ser submetido à faixa subsequente.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar tal sistemática de escalonamento, limitando-se a manter a aplicação de percentual único de 8% sobre o proveito econômico. Tal omissão deve ser sanada, sobretudo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de observância do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado e reconhecer que a verba honorária deve ser calculada de acordo com o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mediante aplicação cumulativa dos percentuais mínimos sobre as respectivas faixas legais.

Ou seja, na decisão, o ideal é dizer que ficam restabelecidos os honorários sucumbenciais nos percentuais escalonados anteriormente fixados na sentença: Fixa-se os honorários: 1
0% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos; 8% sobre a parcela do proveito econômico até 2.000 salários-mínimos; 5% sobre o restante, até o limite de 20.000 salários-mínimos
, conforme as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, com posterior majoração recursal pelo art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos e modificativos, para sanar a omissão apontada e determinar que os honorários advocatícios sejam apurados conforme a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observados os percentuais mínimos legais aplicáveis a cada faixa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026